Tribunal: TCU
Processo: 007.168/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5184/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.168/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Filipe Barreto Grangeiro (XXX.057.703-XX); Antonio Oliveira dos Santos Junior (XXX.759.901-XX); Catia Maria de Oliveira Lobo (XXX.062.817-XX); Francisco Gilson Reboucas Porto Junior (XXX.920.123-XX); Heloisa Silva de Araujo Cunha (XXX.591.561-XX); Juliana Chioca Ipolito (XXX.494.511-XX); Kliver Antonio Marin (XXX.863.398-XX); Marcelo Gonzalez Brasil Fagundes (XXX.271.229-XX); Ruhena Kelber Abrao Ferreira (XXX.495.700-XX); Weder Ferreira dos Santos (XXX.434.332-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.